Tribunal: TJMT
Processo: 0002640-04.2017.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002640-04.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DACIO ROSAS GUIMARAES - CPF: 509.399.802-82 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), ARIADNE CATARINA DA COSTA SANTIAGO - CPF: 040.058.271-60 (APELADO), P. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. C. (APELANTE), ARIADNE CATARINA DA COSTA SANTIAGO - CPF: 040.058.271-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DACIO ROSAS GUIMARAES - CPF: 509.399.802-82 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
–

PARTE
ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ
– NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA
NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
– ART
IGOS
178
, II,
E
279
DO CPC – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO -
CITAÇÃO POR EDITAL

–

PROCESSO NÃO SANEADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
–

INVIABILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO
–
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

–
RECURSO PROVIDO
.

É necessária a intervenção do Ministério Público nos casos em que há interesse de pessoa absolutamente incapaz, sob pena de nulidade dos atos praticados na primeira instância.

A matéria de ordem pública, relacionada aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Ocorre
o
cerceamento de defesa
,
em razão do julgamento antecipado da lide
, sem a produção das provas requeridas,
quando forem necessárias para a resolução da lide e viáveis de serem produzidas.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Cível em Ação de Investigação de Paternidade
c/c Alimentos
julgada improcedente

com condenação da autora
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

A apelante alega
nulidade por cerceamento ao direito de produção de provas
uma vez que
“
tinha provas a produzir em audiência, uma vez que em sede de impugnação à contestação, requereu o saneamento do processo e a designação de audiência de instrução. Inobstante isso, o Juízo sentenciou sem sequer intimar a Defensoria Pública para indicar as provas a ser produzidas em audiência”.

Aduz que
“
havia a possibilidade realização de exame de DNA com parentes próximos do requerido, que são conhecidos da parte autora”.

Sustenta que
“
tendo em vista o requerido não ter sido encontrado nas intimações, faz-se necessário buscas e intimação de seus familiares, seja ascendente ou descendente, irmão ou irmã para o oferecimento de material para a realização do DNA, mesmo não sendo parte da ação”.

Busca a nulidade da sentença
para a produção das provas necessárias.

Nas Contrarrazões (Id

234927665
),
o apelado argumentou que
no transcorrer do processo a autora
não produziu nenhuma prova
como disposto no art. 333, I, do CPC.

Ressalta que
“
não foi citado pessoalmente. Sua citação, conforme se infere da leitura dos autos, deu-se pela via editalícia (citação ficta por excelência), o que inviabiliza a presunção de paternidade pretendida pela apelante”.

Parecer pelo provimento do Recurso (Id
248091650
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
, menor representada por sua genitora,

ingressou com a Ação
pugnando pelo reconhecimento da paternidade e a
condenação do réu ao pagamento de pensão alimentícia.

Aduz a
nulidade
da sentença
por cerceamento ao direito de produção de provas uma vez que
“
tinha provas a produzir em audiência, uma vez que em sede de impugnação à contestação, requereu o saneamento do processo e a designação de audiência de instrução. Inobstante isso, o Juízo sentenciou sem sequer intimar a Defensoria Pública para indicar as provas a ser produzidas em audiência”.

Sustenta
que
“
havia a possibilidade realização de exame de DNA com parentes próximos do requerido, que são conhecidos da parte autora”.

O ré
u
, citado por edital,
apresentou contestação por negativa geral.

O feito foi julgado improcedente nos seguintes termos:

“
Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos desnecessários, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito no estado do processo
(...).
Contudo, o pedido formulado na inicial não possui guarida constitucional. Explico:

Desde o ingresso da ação, o requerido sequer foi encontrado pessoalmente, sendo citado por edital e apresentado contestação por negativa geral através de defensor dativo nomeado pelo juízo.

Ademais, ante a não localização do requerido, inviável o reconhecimento
da paternidade sem prova constituída (exame de DNA/colheita de material genético)
”
.

Nos termos dos artigos 178, II, e 279 do CPC o
Ministério Público
deverá ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica
nos processos que envolvam interesse de incapaz e quando esse ato não for realizado
o feito será nulo.

Portanto, era necessária a intervenção do MP nesta lide, já que envolve interesse de incapaz, o que, porém, não foi observado na primeira instância.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO.
PRESENÇA DE MENOR NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ART. 7 E 10o DO CPC/2015. SÚMULA 282/STF.
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS MENORES REVISÃO DO JULGADO
. SÚMULA 7/STJ. 1. A instância de origem não emitiu juízo de valor sobre os
arts
. 7o e 10o do CPC/2015. Assim, ante a ausência de prequestionamento, é inviável o conhecimento do recurso nesse ponto. Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF.
2. No mais, verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se
em sintonia com a jurisprudência do STJ de que, considerando o disposto nos artigos 82, I e 246 do CPC, o Ministério Público deve intervir nos casos em que há interesse de menor, sob pena de nulidade. 3. No caso dos autos, a Corte
de origem entendeu que estava presente o prejuízo dos menores, uma vez que eles foram parcialmente sucumbentes na demanda.
É impossível, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.
”

(REsp n. 1.753.259-SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 27/11/2018.)

Ademais, por cuidar de matéria de ordem pública, já que relacionada aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 3o, 130, 188, 245, 248, 303, 330 E 536 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA FAC-SÍMILE. LEI o 9.800/1999. JUNTADA DE ORIGINAIS. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões
postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ
). 3. Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, sendo a intempestividade matéria de ordem pública, deve ser declarada independentemente de iniciativa das partes.
4. É inexistente o recurso interposto via fac-símile se a parte não providenciar a juntada dos originais em juízo, haja vista a responsabilidade que lhe é atribuída pelo art. 4o, caput, parte final, da Lei no 9.800/1999. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ –
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1320540 AM 2012/0085066-6, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 06/04/2017, Terceira Turma,
DJe
de 11/04/2017).

Quanto ao cerceamento de defesa,
o
Código de Processo Civil estabelece que, após a apresentação da contestação e resposta das partes, cabe ao juiz realizar o saneamento do processo, momento no qual as partes devem ser intimadas para especificar as provas que pretendem produzir.

No presente caso, o juízo
a quo
proferiu sentença sem realizar o saneamento processual, ignorando a necessidade de produção de provas que poderiam ser essenciais para o deslinde do feito, especialmente considerando que
o réu
foi citado por edital, o que demanda uma instrução probatória mais rigorosa para a comprovação do vínculo parental.

Em se tratando de ação de reconhecimento de paternidade, a prova pericial, especialmente o exame de DNA, é considerada meio
importante
para a comprovação do vínculo genético.

Além disso, n
a ausência do genitor para realização do exame, é possível a utilização de parentes biológicos para obtenção do material genético.

Diante da ausência de saneamento, a sentença deve ser
desconstituída
,
e o processo
retorn
ar
ao juízo de origem para que se proceda ao regular saneamento
do feito
, intimando-se as partes para especificação de provas, incluindo eventual perícia genética, conforme necessário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA, COMO EMANAÇÃO DO DIREITO DE PERSONALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 363889, em sede de repercussão geral, fixou tese no sentido de ser possível a relativização da coisa julgada em se tratando de investigação de paternidade, quando a demanda fora julgada improcedente sem a realização de exame de DNA, porquanto não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética. 2. Ainda que a parte autora não tenha reiterado o pedido de realização da prova técnica quando da
especificação de provas, trata-se de prova imprescindível à resolução da lide, que poderia ter sido determinada inclusive de ofício pelo magistrado, mormente porque, em ações dessa natureza, deve prevalecer o direito fundamental à busca da identidade genética. 3. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para, desconstituindo-se a sentença, determinar a reabertura da instrução processual, de modo a franquear a produção da referida prova técnica.
v.v
. A inércia da parte em especificar provas desconstrói a tese de cerceamento de defesa.

(TJ-MG - AC: 10694170034722002 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 10/10/2019)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao
Recurso
para

desconstituir a sentença
e

reabrir
a
instrução processual
assegurando a intervenção ministerial
dos atos processuais praticados após a
impugnação à contestação
. D
etermino o retorno dos autos à origem para a regularização.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024